Tribunal: TJMT
Processo: 0004195-90.2010.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004195-90.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JARDES TONE DOS SANTOS PACHECO - CNPJ: 02.503.130/0001-72 (APELADO), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), JARDES TONE DOS SANTOS PACHECO - CPF: 570.991.461-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CRÉDITO TRIBUTÁRIO ANULADO – LANÇAMENTO DE ESTIMATIVA POR PERÍODO – SITUAÇÃO DIVERSA DA ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – FATO GERADOR ANTERIOR À NORMA CONSIDERADA ILEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a CDA e demais elementos dos autos não consigne a forma de em que realizado o lançamento por estimativa, é possível verificar que a data do aviso de cobrança do crédito é anterior à norma reconhecida como ilegal, que dispôs sobre o regime de estimativa por operação ou prestação lançamento de ICMS, de modo que, por conclusão lógica, o lançamento do crédito insculpido na CDA se refere ao regime de estimativa por período.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, Execução Fiscal nº 337/2010, 0004195-90.2010.8.11.0003, proposta em desfavor de
JARDES TONE DOS SANTOS PACHECO
, que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC.

O Apelante aduz, em síntese, o equívoco da sentença que extinguiu o feito, reconhecendo como inconstitucional a cobrança do débito, uma vez que os créditos não versam sobre “ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros”, instituídos com base no inc. V do art. 30 da Lei n.º 7.098/98, com a redação dada pela Lei n.º 9.226/2009, estes sim tidos como ilegais pelo E. TJMT.

Sustenta que os créditos objeto do pleito autoral se referem à ICMS lançados por simples estimativa, que, “apesar da pretensa semelhança com a modalidade reconhecida como ilegal/inconstitucional (Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/etc), não pode ser confundido com esta”.

Consigna que os créditos lançados na CDA se referem a fatos geradores ocorridos no ano de 2005, o que, por si só, afasta o fundamento esposado na sentença, vez que anteriores a entrada em vigor da Lei 9.226/2009.

Defende que a modalidade de regime retratada no título executivo em discussão é, de fato, a legal e constitucional hipótese do inciso III, daí porque inclusive desnecessário qualquer comprovação documental, já que as datas dos fatos geradores são suficientes para excluir a possibilidade da exigência do Regime de Estimativa por Operação no caso.

Argumenta que o Regime de Estimativa visa à simplificação do mecanismo de lançamento do imposto diante do elevado volume de entrada de mercadorias no Estado, sem onerar o contribuinte, sendo sistemática de apuração de forma estimada e o recolhimento é feito antecipadamente visando à eficácia da administração tributária.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade do crédito espelhados na CDA n.º 20097145, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito executivo.

Intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito por extinção da dívida, ao argumento de que o
decisum
fundamentou as razões de decidir como se o crédito fosse referente à ICMS Estimativa Simplificada/Desconto/Por Operação/outros, quando se refere a ICMS lançados por simples estimativa.

O feito executivo fiscal foi proposto pelo Apelante Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento, por parte do Apelado Jardes Tone dos Santos Pacheco, da quantia de R$ 34.057,87 (trinta e quatro mil, cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), relativo à ICMS Estimativa não recolhido CDA n° 20097145.

O r. Juízo
a quo
extinguiu o feito, com julgamento de mérito, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Com efeito, se em discussão a constitucionalidade do regime tributário de recolhimento por estimativa estabelecido pelo Estado de Mato Grosso, importante ressaltar que ao tratar de matéria tributária, nossa Carta Magna estabeleceu a obrigatoriedade da lei complementar para fixação dos critérios dos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes, como se vê: (...)

Partindo dessas premissas, resta estampada a ilegalidade nos lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base no art. 30, V da Lei nº 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011, pois ultrapassados os limites concedidos pela lei, bem como os critérios de cobrança estabelecidos pela Lei Complementar nº 87/1996 – Lei de aplicação do ICMS ou Lei Kandir -.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do requisito
fumus boni iuris
quanto a ilegalidade incidental do Decreto Estadual nº 392/2011 no que diz à cobrança do recolhimento de ICMS por estimativa.

Digo a ilegalidade e não a inconstitucionalidade por se tratar de Decreto regulamentar, norma de caráter secundário, que nas palavras do Ministro Celso de Mello, se configura quando surgem “os regulamentos de execução (ou subordinados) como condição de eficácia e aplicabilidade da norma legal dependente de regulamentação executiva. Previsão, no próprio corpo do diploma legislativo, da necessidade de sua regulamentação." (RE 673.681/SP - Rel. Ministro Celso de Mello). (...)

Portanto,
JULGO EXTINTA
a presente ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por Estimativa , e, via de consequência, declarar a inexigibilidade das CDA’s exequendas, o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Sem custas.

No caso dos autos, como a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade pelo executado, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme AI 1003426-93.2018.8.11.0000, Relator Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista que o exequente deu causa a propositura do presente feito, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte executada, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito extinto, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC. (...)” (ID. 204266199)

Depreende-se da CDA que 204266189 - Pág. 15 consigna enquadramento no art. 17, XI, da Lei 7.098/98 e penalidade art. 45, I, da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

Em análise ao
decisum
recorrido se denota que o fundamento para declaração da inexigibilidade das CDA’s executadas é a ilegalidade de lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base no art. 30, V da Lei nº 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011.

Embora as exposições acerca da ilegalidade dos dispositivos mencionados alhures sejam irretocáveis, uma vez que a norma avança ao que dispõe a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), prevendo o lançamento de ICMS regime de estimativa por operação ou prestação, o caso concreto demanda apreciação diversa da conclusão da sentença.

Isso porque, o art. 30, V da Lei nº 7.098/1998, reconhecidamente ilegal, foi introduzido à
Lei 7.098/1998
pela
Lei nº 9.226, de 22 de outubro de 2009. Entretanto, a Fazenda Pública defende que os créditos lançados na CDA se referem a fatos geradores ocorridos no ano de 2005.

Em que pese não se verifique dos autos documentos apontando o ano do fato gerador, em análise da CDA executada é possível visualizar o Aviso de Cobrança n° 21698, datado de 11/04/2008 e data da inscrição da CDA em 23/11/2009, de modo que o lançamento de ICMS é anterior à entrada em vigor da norma apontada como ilegal.

Necessário destacar que a Lei nº 7.098/1998 já contava com previsão de lançamento de ICMS por estimativa por período, com disposição em consonância a Lei Complementar n. 87/1996, conforme pontuando no escólio do aresto reproduzido a seguir:

“(...) Nos termos da citada legislação, no regime de estimativa, deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para o pagamento ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso,
o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998
da seguinte forma:

Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...] III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório ; [...].

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/1998, estabeleceu, no Estado de Mato Grosso,
o regime de estimativa por período de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir
. (...)” (N.U 1006166-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024